Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Estupro de vulnerável. Erro de tipo. Desconhecimento acerca da idade da vítima. Não escusável. Consentimento viciado. Vulnerabilidade presumida. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. A matéria em apreço consiste em examinar se o réu incorreu em erro de tipo inevitável quanto à vulnerabilidade da vítima, elementar do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 20, caput, do Código Penal, “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”. O erro de tipo é escusável apenas quando o agente atua sem ter consciência da ilicitude do fato, ou, pelas circunstâncias, dele não se pode exigir tal percepção.
4. A jurisprudência tem refutado com veemência as teses de erro de tipo escoradas na suposta compleição física avantajada, na aparência de idade superior ou no excepcional desenvolvimento físico e comportamental, por entender que, “aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima”. Precedente do STJ.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, vem a lume a Súmula n. 593 do STJ, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 20 e 217-A do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1607093, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/8/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 11/3/2024.